Tribunal: TCU
Processo: 011.447/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 658532, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 658532, função null, que teve como objeto RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E DE PONTES, NO MUNICIPIO DE TRES PASSOS/RS. (no da TCE no sistema: 1073/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11201/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Cleri Camilotti, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos provenientes de termo de compromisso firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o município de Três Passos/RS, e que tinha por objeto a recuperação de estradas vicinais e de pontes. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que houve o transcurso do prazo de cinco anos entre os eventos processuais 4 (Análise Técnica 73/2013) e 5 (Parecer 148/2021) do parágrafo 19 da instrução de peça 99, tendo ocorrido, assim, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU; considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de três anos entre os mesmos eventos 4 e 5 indicados no parágrafo 19 da instrução de peça 99, configurando-se, portanto, a prescrição intercorrente; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU (peças 99-101); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 011.447/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cleri Camilotti (XXX.618.010-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Três Passos - RS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.